Tribunal: TJPA
Processo: 0000402-44.2017.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3555 - Corrupção passiva
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000402-44.2017.8.14.0059

APELANTE: AUGUSTO CARLOS DE JESUS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. ARGUIÇÃO DE NULIDADES. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por contra sentença que condenou o réu à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 200 dias-multa, pela prática do crime de corrupção passiva (art. 317 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a intempestividade da denúncia enseja nulidade e trancamento da ação penal; (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da imparcialidade do juiz devido a atuação de magistrado declarado suspeito; e (iii) determinar se a ausência do Ministério Público em audiência de instrução invalida os atos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento de nulidades, sejam absolutas ou relativas, exige demonstração de prejuízo efetivo, o que não ocorreu no caso em análise. A ausência de alegações no momento oportuno caracteriza preclusão (art. 571, II, CPP), inviabilizando o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “
1. A ausência de impugnação tempestiva de nulidades processuais pelo réu ou sua defesa resulta na preclusão da matéria, nos termos do art. 571, II, do CPP. 2. A nulidade processual, ainda que absoluta, exige demonstração concreta de prejuízo, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
. 3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores não admite a "nulidade de algibeira", caracterizada pela omissão estratégica da parte em suscitar vício processual no momento oportuno.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 563 e 571, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 624.368/SE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24.05.2022; STJ, AgRg no RMS n. 71142/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgRg no REsp n. 2.000.925/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.04.2024; TJMG, ApCrim n. 0214182-29.2018.8.13.0231, Rel. Des. Wanderley Paiva, 1ª Câmara Criminal, j. 25/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Augusto Carlos de Jesus da Silva apela de sentença do Juízo da Vara Única de Soure/PA, que o condenou à pena reclusiva de 10 anos, em regime inicial fechado, e pagamento de 200 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 317 do Código Penal (ID 7492852).

Em razões recursais, o apelante pugna pelo reconhecimento de nulidades processuais relativas a (i) intempestividade da denúncia requerendo o trancamento da ação penal; (ii) atuação de juízo suspeito em autos recebidos como carta precatória, alegando violação à imparcialidade do juiz e ao devido processo legal; (iii) ausência do ministério público na audiência de instrução e julgamento, requerendo a nulidade do processo (ID 17174797).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 17174802), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pela rejeição das preliminares e desprovimento do recurso (ID 18373930).

É o relatório.

VOTO

Na insurgência recursal, a defesa argui nulidades processuais referentes a intempestividade da denúncia, atuação do juízo suspeito em carta precatória e ausência do representante do ministério público na audiência de instrução e julgamento, requerendo a nulidade do processo desde o início da instrução processual.

Não obstante, verifico fator impeditivo ao conhecimento do recurso, em razão da preclusão das questões suscitadas no apelo, conforme jurisprudência nesse sentido (TJMG,
ApCrim n. 0214182-29.2018.8.13.0231
, Rel. Des. Wanderley Paiva, 1ª Câmara Criminal, j. 25/04/2023)

Da análise dos autos, constata-se que o recorrente se manteve silente acerca das supostas nulidades, deixando de apontar qualquer irregularidade sobre tais questões durante a instrução processual e em sede de alegações finais (ID 7492847, ID 7492848 e ID 7492851).

Incide, no ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual “tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de nulidade absoluta, o reconhecimento de vício que enseje a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo, devendo a parte prejudicada suscitá-lo no decorrer da ação penal até as alegações finais, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal” (
AgRg no HC n. 624.368/SE
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/5/2022).

Importa ressaltar que “no moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio
pas de nulitté sans grief
, a teor do que dispõe o art. 563 do CPP” (STJ,

AgRg no RMS n. 71142/AL
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.08.2023).

Desse modo, a postura do réu em se manter silente sobre as referidas nulidades é incompatível com a jurisprudência dos Tribunais Superiores “que não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura" (
AgRg no REsp n. 2.000.925/RS
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.04.2024).

Portanto, diante da preclusão para arguição das teses suscitadas e inexistindo questões de fundo a serem analisadas na presente via recursal, tampouco ilegalidades a serem reconhecidas de ofício no efeito devolutivo amplo do recurso apelatório, impõe-se a manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos.

Ao lume do exposto, não conheço o recurso, porquanto preclusas as matérias nele deduzidas.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2025